Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729879-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VITOR DE MORAES NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARDO S/A contra a decisão que determinou a emenda a inicial para comprovação da mora do réu/agravado. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 29118456. Os autos voltam conclusos ao relator, após frustradas tentativas de intimação do agravado (ID 29623471). Em consulta aos autos de origem, vislumbro que o agravante formulou pedido de desistência da ação (ID 105734687), o qual foi acolhido pela sentença de ID 105751261. Notoriamente, a extinção do feito na origem acarreta a prejudicialidade do presente recurso, ante a perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 20:29:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator